Tribunal: TJSP
Processo: 1044359-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos morais – Prática de venda excessiva de assentos (overbooking) – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado – Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de reparação de danos morais – Prática de venda excessiva de assentos (overbooking) – Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado – Sentença que condenou a companhia aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044359-51.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado ANDERSON CORREIA DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044359-51.2019.8.26.0002 -Voto no 7858
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1044359-51.2019.8.26.0002
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A
Apelado: Anderson Correia das Neves
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 6a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Adriana Barrea
Voto no 7858
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de reparação de
danos morais
Prática de venda excessiva de assentos
(overbooking) Responsabilidade da companhia aérea nos termos
dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor
Dano moral caracterizado Sentença que condenou a companhia
aérea no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais)
Valor adequado em vista das
circunstâncias do caso concreto Sentença de procedência
Inconformismo da ré Pedido de reforma Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra a r. sentença de fls. 84/86, cujo relatório se adota, que, em ação de
reparação de danos morais, julgou procedente o pedido inicial. Condenou a ré
no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com
acréscimo de correção monetária, conforme a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento da demanda, e de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condenou
a ré no pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Apela a ré a fls. 89/100. Sustenta em síntese que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044359-51.2019.8.26.0002 -Voto no 7858
3
preterição de passageiro é prática regulamentada e legal. Aduz que prestou
assistência necessária ao autor, sendo incabível a indenização. Argumenta que
não houve falha na prestação de serviço. Afirma que não houve configuração
de danos morais, diante da inexistência de ilícito civil. Sustenta que não
foram comprovados os danos morais alegados. Requer a improcedência do
pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução de
seu valor. Pleiteia a reforma integral da r. sentença. Requer o recebimento do
recurso no duplo efeito.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 104/107).
É o relatório.
Inicialmente, observo que os efeitos devolutivo e
suspensivo operam por força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do
Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação tem efeito suspensivo, visto que o caso não se subsume a
nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Conforme documentos juntados aos autos, o autor
adquiriu da ré passagens aéreas de voo de Salvador para Porto Alegre com
escala em São Paulo (fls. 17/18). O autor relata que houve prática de
overbooking com relação ao primeiro voo, que partia às 13h55min do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044359-51.2019.8.26.0002 -Voto no 7858
4
21/06/2019 (fl. 17), de forma que embarcou em voo apenas no dia seguinte,
22/06/2019 (fl. 19). Este voo também sofreu atraso, motivo pelo qual perdeu
sua conexão, embarcando para seu destino final apenas em 23/06/2019 às
17h45min (fl. 20), chegando a Porto Alegre com pouco menos de dois dias de
atraso.
A ré não nega esta narrativa, mas sustenta a
legalidade do overbooking, afirmando que é uma prática regulada. Todavia,
segundo entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o
overbooking é uma prática condenável por priorizar os interesses econômicos
da companhia aérea em detrimento do consumidor:
“INDENIZAÇÃO. ATRASO. VÔO. OVERBOOKING.
(...) Anotando que o overbooking é prática condenável e
intolerável, pois só leva em conta o interesse da companhia
aérea, que assume o risco de deixar viajantes em terra por
sua mera conveniência administrativa, em franco desrespeito
ao consumidor, a Turma entendeu que, nesse caso, a aflição
causada aos passageiros excede substancialmente o mero
percalço comum na vida das pessoas, gerando o direto à
indenização.” (STJ, REsp. no 211.604/SC, Quarta Turma,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 25/03/2003).
A apelante aduz que forneceu assistência material
para alimentação, transporte e hospedagem do apelado (fl. 57). Com efeito,
tal medida mitiga os transtornos enfrentados pelo passageiro, mas não os
elimina.
A prestação de serviços deficitária pela companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044359-51.2019.8.26.0002 -Voto no 7858
5
aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pelo autor, de sorte que
o nexo causal está configurado, ensejando a responsabilização da ré nos
termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pelo passageiro está
caracterizado, sendo que a negativa de embarque e os atrasos sucessivos lhe
geraram frustração e contratempos, tendo permanecido longas horas no
aeroporto e demorado quase dois dias para chegar a seu destino final.
Assim, os transtornos sofridos ultrapassam o mero
aborrecimento e o dissabor quotidiano, de forma que é devida indenização
por dano moral nos termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve atender
à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização
deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a
repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Em vista destes parâmetros, das circunstâncias do
caso concreto e do entendimento desta C. Câmara em casos semelhantes, a
indenização por dano moral foi fixada em valor adequado, de forma que o
mantenho.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos do apelado no montante de 10% (dez por cento) do
valor da condenação, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 12% (doze por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044359-51.2019.8.26.0002 -Voto no 7858
6
cento), em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil). Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora